Tribunal: STF
Processo: ARE 1270955
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de imissão de posse de bem pertencente à União, no qual edificadas instalações em virtude de estação rádio base, consideradas as premissas fáticas e a legislação de regência. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos XXIII e LIV e 170, inciso III, da Constituição Federal. Entende desproporcional a ordem de demolição das construções, no que, conforme alega, enseja graves prejuízos à regular prestação de serviços. Frisa evidenciada a função social das instalações construídas acima da estação.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:
    Perceba-se que, embora fosse conhecido das partes que a praia de Icaraí é área pertencente à União, o ente federativo não foi acionado para, conforme exigência legal, autorizar a ocupação. A obra foi executada apenas com a participação do Município e da empresa, o que confirma a conclusão da decisão de primeira instância acerca de sua irregularidade. 
    […]
    Os elementos probatórios dos autos, em particular as cópias de fotografias estampadas às fls. 82/86, demonstram que a ERB está localizada em faixa de areia da praia, ou seja, em terreno de marinha, de propriedade da União Federal, ex vi do disposto no artigo 20, inciso VII da Constituição Federal de 1988. 
    De outro giro. como bem assentado na r. sentença recorrida, A Lei n° 8.919/94, que dispõe sobre a instalação do sistema de antenas por titulares de licença de Estação de Radiocomunicações, dispõe: 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    No mais, o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator